Tribunal: TJPA
Processo: 0009334-04.2017.8.14.0000
Classe: Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO HIERÁRQUICO. PROCESSO DISCIPLINAR. PENA. DEMISSÃO ? OFICIAL DE JUSTIÇA. INCONTINÊNCIA PÚBLICA E CONDUTA ESCANDALOSA NA REPARTIÇÃO. OFENSA FÍSICA. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFIRMAÇÃO. SUBSUNÇÃO AO TIPO PUNÍVEL COM DEMISSÃO. ATO VINCULADO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Trata-se de recurso hierárquico interposto sobre a decisão do Conselho de Magistratura que negou provimento ao recurso administrativo e confirmou a decisão do presidente deste Tribunal de Justiça que, nos autos do processo administrativo disciplinar, aplicou a pena de demissão ao ora recorrente, com fundamento nos incisos V e VII do art. 190 da Lei Estadual nº 5810/90, por violação à disposição do inciso VI, do art. 177 do mesmo diploma;2. A conduta sob lume enquadra-se dentre os crimes contra a dignidade sexual e contra a liberdade sexual. Neste ponto, a doutrina, assim como a jurisprudência, é sedimentada no sentido de imprimir a qualidade de prova ao depoimento da vítima, em virtude do entorno de clandestinidade em que, geralmente, ocorrem tais ilícitos, dificultando ou até mesmo impossibilitando a prova, caso se lhe imprima tratamento comum na busca da verdade real. Precedentes do STJ; 3. Diante do caderno processual, há que se partir da premissa de que, indiferentes as provas orais colhidas, deve ser atribuído valor relevante ao depoimento da vítima, que, contraposto, sob o ponto de vista lógico, às declarações do acusado, irá compor o arcabouço probatório necessário ao convencimento do juízo;4. Diante da firmeza do depoimento da vítima, sua associação lógica aos fatos deduzidos pelo recorrente, aliadas à ausência de prova de qualquer outro fato capaz de desconstituir a materialidade e a autoria do ilícito apuradas, considera-se pertinente a acusação;5. Acerca da conduta de incontinência pública e escandalosa dentro da repartição, o STJ já se manifestou no sentido de defini-la, como também de reconhecer o caráter vinculado do enquadramento da pena diante da efetiva prática da correspondente conduta. Portanto, uma vez configurada a conduta do agente, subsumida ao tipo sancionatório próprio, não há discricionariedade possível que permita ao julgador a imputação de sanção distinta, sob pena de violar o princípio da legalidade;6. Quanto à conduta de ofensa física, prevista no inciso VII do art. 190 do RJU/PA, a hipótese legal contempla faltas funcionais relacionadas a agressões físicas, tipificadas como contravenção penal de vias de fato ou como crime de lesão corporal. Na hipótese, o ato de prender as mãos da vítima importa em violência física de contenção, o que, embora tenha funcionado como meio para a prática da conduta abusiva, não compõe sua descrição típica, sendo prescindível para a tipificação do inciso V (incontinência pública e conduta escandalosa na repartição). Logo, não há subsunção de um tipo legal pelo outro, ante o que acertado o duplo enquadramento disciplinar imputado;7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0009334-04.2017.814.0000
TRIBUNAL PLENO
RECURSO HIERÁRQUICO
RECORRENTE: ANTONIO CLÁUDIO LOBO DE JESUS
Advogada: Dra. Luciana de Menezes Pinheiro
RECORRIDO: CONSELHO DE MAGISTRATURA
Procurador de Justiça: Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RECURSO HIERÁRQUICO. PROCESSO DISCIPLINAR. PENA. DEMISSÃO - OFICIAL DE JUSTIÇA. INCONTINÊNCIA PÚBLICA E CONDUTA ESCANDALOSA NA REPARTIÇÃO. OFENSA FÍSICA. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFIRMAÇÃO. SUBSUNÇÃO AO TIPO PUNÍVEL COM DEMISSÃO. ATO VINCULADO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. Trata-se de recurso hierárquico interposto sobre a decisão do Conselho de Magistratura que negou provimento ao recurso administrativo e confirmou a decisão do presidente deste Tribunal de Justiça que, nos autos do processo administrativo disciplinar, aplicou a pena de demissão ao ora recorrente, com fundamento nos incisos V e VII do art. 190 da Lei Estadual nº 5810/90, por violação à disposição do inciso VI, do art. 177 do mesmo diploma;
2. A conduta sob lume enquadra-se dentre os crimes contra a dignidade sexual e contra a liberdade sexual. Neste ponto, a doutrina, assim como a jurisprudência, é sedimentada no sentido de imprimir a qualidade de prova ao depoimento da vítima, em virtude do
entorno de clandestinidade em que, geralmente, ocorrem tais ilícitos, dificultando ou até mesmo impossibilitando a prova, caso se lhe imprima tratamento comum na busca da verdade real. Precedentes do STJ;
3. Diante do caderno processual, há que se partir da premissa de que, indiferentes as provas orais colhidas, deve ser atribuído valor relevante ao depoimento da vítima, que, contraposto, sob o ponto de vista lógico, às declarações do acusado, irá compor o arcabouço probatório necessário ao convencimento do juízo;
4. Diante da firmeza do depoimento da vítima, sua associação lógica aos fatos deduzidos pelo recorrente, aliadas à ausência de prova de qualquer outro fato capaz de desconstituir a materialidade e a autoria do ilícito apuradas, considera-se pertinente a acusação;
5. Acerca da conduta de incontinência pública e escandalosa dentro da repartição, o STJ já se manifestou no sentido de defini-la, como também de reconhecer o caráter vinculado do enquadramento da pena diante da efetiva prática da correspondente conduta. Portanto, uma vez configurada a conduta do agente, subsumida ao tipo sancionatório próprio, não há discricionariedade possível que permita ao julgador a imputação de sanção distinta, sob pena de violar o princípio da legalidade;
6. Quanto à conduta de ofensa física, prevista no inciso VII do art. 190 do RJU/PA, a hipótese legal contempla faltas funcionais relacionadas a agressões físicas, tipificadas como contravenção penal de vias de fato ou como crime de lesão corporal. Na hipótese, o ato de prender as mãos da vítima importa em violência física de contenção, o que, embora tenha funcionado como meio para a prática da conduta abusiva, não compõe sua descrição típica, sendo prescindível para a tipificação do inciso V (incontinência pública e conduta escandalosa na repartição). Logo, não há subsunção de um tipo legal pelo outro, ante o que acertado o duplo enquadramento disciplinar imputado;
7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
conhecer e negar provimento
ao recurso hierárquico, para manter a decisão recorrida, que resultou na pena de demissão ao servidor, nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Sala das Sessões do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos vinte e nove dias de Julho de 2020
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso hierárquico
(fls. 139/154) interposto sobre a decisão do Conselho de Magistratura (fls. 135/137), consubstanciada no Acórdão nº 187.725, que, nos autos do processo administrativo disciplinar em epígrafe, negou provimento ao recurso administrativo (fls. 70/74), interposto contra decisão do Presidente deste Tribunal de Justiça (fls. 84/89), que, acatando o parecer exarado pela Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior (fls. 56/61),
aplicou a pena de
demissão
ao recorrente, com fundamento nos incisos V e VII do art. 190 da Lei Estadual nº 5810/90, por violação à disposição do inciso VI, do art. 177 do mesmo diploma.

Em suas razões, o recorrente sustenta que a decisão recorrida falhou na apreciação da prova dos autos, na medida em que concluiu pela sua penalização com base unicamente no depoimento da suposta vítima; afirma desproporcional a sansão de demissão aplicada diante da fragilidade dos elementos dos autos; aponta violação aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo,
com destaque para a inobservância de seus bons antecedentes funcionais. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a absolvição do recorrente ou a redução da pena para repreensão.

Redistribuição do feito à minha relatoria (fls. 160), após declaração de impedimento da relatora por distribuição, Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 168/169).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de
recurso hierárquico
interposto sobre a decisão do Conselho de Magistratura que negou provimento ao recurso administrativo e confirmou a decisão do presidente deste Tribunal de Justiça que, nos autos do processo administrativo disciplinar, aplicou a pena de
demissão
ao ora recorrente, com fundamento nos incisos V e VII do art. 190 da Lei Estadual nº 5810/90, por violação à disposição do inciso VI, do art. 177 do mesmo diploma.

Seguem as disposições citadas:
Art. 177 - São deveres do servidor:
(....)
VI - observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos;
Art. 190 - a pena de demissão será aplicada nos casos de:
(....)
V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;
(....)
VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem.

O Processo Administrativo Disciplinar - PAD, instaurado por meio da Portaria nº 011/2016-CJCI (fl. 27 - verso), tem por objeto a apuração da prática de ¿assédio de conotação imprópria¿ do oficial de justiça, ora recorrente, em face da estagiária do Fórum da Comarca de Curuçá, H.K.A.M (Hylla Karol Amarante Monteiro), diante dos indícios constatados nos autos da sindicância nº 2014.7.002525-2.

Segue transcrição da parte dispositiva das sucessivas decisões deliberativas proferidas, ambas no sentido da condenação do acusado; como ainda da portaria de demissão, baixada pelo então presidente deste Tribunal, Des. Ricardo Ferreira Nunes:
·

Corregedoria das Comarcas do Interior
(fl. 61 v.)
Ante o exposto, esta Corregedoria deixa de acatar o relatório da Comissão Processante, por entendê-lo contrário às provas dos autos, com base no dispositivo legal sobredito, e se manifesta pela aplicação da penalidade máxima ao servidor ANTÔNIO CLÁUDIO LOBO DE JESUS, isto é, pena de DEMISSÃO, por infringência aos deveres funcionais decorrentes do art.177, VI c/c art.190, V e VII, da Lei 5.810/94.
·

Presidência
(fl.89)
Ante o exposto, considerando os limites balizadores acima expostos, aplico, com base no art.183, III c/c art.190, V e VII, ambos da Lei n. 5.810/94, a pena de demissão ao servidor ANTÔNIO CLÁUDIO LOBO DE JESUS.
Portaria nº 1662/2017 - GP
(fl. 89-v)
APLICAR a pena de DEMISSÃO ao servidor Antônio Cláudio Lobo de Jesus, oficial de justiça, lotado na comarca de Curuçá, por prática de ato infracional doloso capitulado no art. 177, inciso VI, da Lei n. 5810/94, violando os princípios éticos, morais, leis e regulamentos, em conduta que se enquadra como incontinência pública e ofensa física em serviço, a servidor ou particular, previstas no art. 190, incisos V e VII do mesmo diploma legal.
·

Conselho de Magistratura

(fl.137)
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

O recorrente pretende a reforma da decisão do Conselho de Magistratura, com o provimento disciplinar absolutório, ou ainda, a redução da sanção para a pena de advertência. Todavia, a tese deve ser rechaçada, sob os fundamentos a saber:

Na fase de instrução do PAD, foram colhidos os depoimentos do acusado, da vítima e de duas testemunhas de defesa, cujos trechos de interesse transcrevo:

Depoimento da vítima (fl. 34):
...Que na época dos fatos, ou seja, 22/10/2014, contava com dezesseis anos; que trabalhava na secretaria cível; ...que conhecia Antônio Cláudio de vista; que tinha contato com ele quando da entrega e recebimento de mandados e o contato era dentro da secretaria; que neste dia, um pouco antes, Antônio Cláudio tinha ido na secretaria devolver mandados; ... que ele solicitou que a depoente fosse na sala dos oficiais para receber mandado; ... que entrou na sala; que assim que entrou o Antônio Cláudio lhe puxou e lhe pressionou na parede e fechou a porta;
que segurou seus dois pulsos contra a parede com os braços levantados à altura da cabeça e lhe beijou na boca forçando; que ele ficou lhe segurando 01 minuto 02 no máximo não demorando muito tempo; que ele ficou pressionando a boca dele em direção à sua boca ; que ficou com a boca fechada; que conseguiu tirar os braços; que pediu para sair falando `deixa eu sair, deixa eu sair¿; que este se afastou um pouco da porta; que abriu a porta e passou de uma vez e chamou ele de doido; ... que foi super notado que o servidor Antônio Claudio compareceu pouco ao fórum; que teve que suportar indiretas e gracinhas de pessoas de dentro do fórum; que há um mês atrás mais ou menos vizinhos vieram lhe perguntar se o fato era verdade.

Depoimento do recorrente (fl. 40):
...que durante uma conversa normal pediu para que ela lhe desse um abraço, esta lhe respondeu que poderia sim lhe dar um abraço, mas o abraço teria que ser dado depois; que ato contínuo o depoente dirigiu-se até a copa deste fórum e lá encontrou a estagiária Hylla, e disse para ela que era para os dois conferirem os mandados na sala dos oficiais de justiça, pois em um dos mandados faltava a petição inicial; que a estagiária entrou e este lhe mostrou o mandado que faltava a petição inicial e em seguida este perguntou sobre o abraço que ela iria lhe dar; que ela lhe deu um abraço e então abriu os braços para receber o abraço; que ela lhe abraçou rapidamente, abraço de amigos, e saiu da sala; que o depoente nega que tenha tentado beijar a estagiária; que o abraço foi inocente e fraterno; que não tentou beijá-la em hipótese nenhuma; .... com relação à estagiária H. (Hylla), entende que ela interpretou de maneira nociva a forma carinhosa com que o depoente tentou cumprimentá-la.

Os depoimentos das duas testemunhas de defesa, colhidos às fls. 35-verso e 37, denotam que não presenciaram o fato, tendo uma delas apenas ouvido falar no assunto e a outra sequer trabalhava no fórum ao tempo do incidente. Portanto, tais provas orais afiguram-se irrelevantes à formação da motivação do julgado.

A conduta narrada pela vítima se subsume ao tipo penal de importunação sexual, descrito no art. 215-A do Código Penal, que, embora incluído no
Códex
pela Lei nº 13.718/18, tendo a conduta dos autos sido praticada anteriormente (22/10/2014), atrai a aplicação retroativa da nova lei, em respeito ao princípio da retroatividade da lei penal que beneficie o réu (
novatio legis in mellius)
.

Vide a transcrição legal:
Importunação sexual
Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.

Destaco o caráter meramente disciplinar do presente julgado. Todavia, a ponderação relativa à esfera criminal se faz necessária porquanto imprescindível na aferição da prova dos autos, de necessária observação na imputação da correspondente sanção disciplinar.

Merece realce, portanto, o fato de a capitulação da conduta situar-se no Título VI do Código Penal, mais especificamente, no Capítulo I deste título, que contemplam, respectivamente, os crimes contra a dignidade sexual e contra a liberdade sexual. Neste ponto, a doutrina, assim como a jurisprudência, é sedimentada no sentido de imprimir a qualidade de prova ao depoimento da vítima, em virtude do entorno de clandestinidade em que, geralmente, ocorrem tais ilícitos, dificultando, ou até mesmo impossibilitando, a prova, caso se lhe imprima tratamento comum na busca da verdade real.

Vide trecho de interesse da obra de Guilherme de Souza Nucci (Crimes contra a dignidade sexual. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 38 e 44):
Nesse ínterim, a existência da prova testemunhal também não é comum nos delitos em questão, por ocorrerem em sua maioria na clandestinidade, em sigilo, longe dos olhos de outros senão dos próprios protagonistas, às escuras, sendo poucas as situações em que há abundância de provas para a condenação do acusado, mas não inexistentes, como se pode constatar pela seguinte jurisprudência:
¿TJRJ: ¿Nos crimes sexuais, a palavra da vítima, ainda que de pouca idade, tem especial relevância probatória, ainda mais quando harmônica com o conjunto fático-probatório. A violência sexual contra criança, que geralmente é praticado por pessoas próximas a ela, tende a ocultar-se atrás de um segredo familiar, no qual a vítima não revela seu sofrimento por medo ou pela vontade de manter o equilíbrio familiar. As consequências desse delito são nefastas para a criança, que ainda se apresenta como indivíduo em formação, gerando sequelas por toda a vida. Apesar da validade desse testemunho infantil, a avaliação deve ser feita com maior cautela, sendo arriscada a condenação escorada exclusivamente neste tipo de prova, o que não ocorreu no caso concreto, pois a condenação foi escorada nos elementos probatórios contidos nos autos, em especial pela prova testemunhal, segura e inequívoca de E. e S., irmão e cunhada do acusado, que presenciaram a relação sexual através da fechadura da porta, bem como pelo depoimento da avó que também presenciou o fato, sem contar com a confissão do acusado e do laudo pericial que atestou rupturas antigas e cicatrizes no hímen¿ (Ap. 0009186-56.2012.8.19.0023/RJ, 1º C.C., rel. Marcus Basilio, 24.04.2013)
(....)
Assim, mormente em se tratando de crime executado às ocultas, como já exposto, torna-se difícil a prova da materialidade e da autoria, não sendo poucas as vezes em que há apenas a palavra da vítima contra a palavra do réu, de modo que, ao operador do direito resta atribuir valoração diferenciada às declarações da vítima em delitos sexuais, havendo que se delimitar o grau de confiança a ser extraído da palavra da vítima em confronto com a declaração do acusado, no caso concreto, conforme se explanará mais especificamente em seguida.

A este propósito, o STJ, grifados os pontos de interesse:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. SÚM. 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE DEVIDAMENTE MAJORADA. I - Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 217-A do CP, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
II - "A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado"
(REsp. 1.571.008/PE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). III - Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de aplicação do art. 215-A do Código Penal na hipótese de estupro de vulnerável, porquanto "a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso configura o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento da vítima" (AgRg no AREsp n. 1361865/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 1º/3/2019). IV - O réu era o treinador do time de futebol ao qual pertencia a vítima, com apenas 10 anos de idade à época dos fatos, o que motivou a majoração da pena-base em 1/6 e, consequentemente, a fixação do regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena. VI - Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no AREsp: 1446586 SP 2019/0044657-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. IDONEIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A modificação da conclusão fática alcançada pelas instâncias ordinárias acerca da comprovação da autoria e da materialidade delitivas, delineada após exauriente exame dos elementos probatórios produzidos durante a fase inquisitorial e em juízo, exigiria, necessariamente, aprofundado reexame de provas, o que não é possível nos limites estreitos do recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.º 7 desta Corte Superior.
2. O depoimento da vítima, em crimes dessa natureza, possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os crimes sexuais ocorrem, como, por exemplo, às escondidas e longe de testemunhas.
3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1290265 CE 2018/0109009-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. SÚM. N. 7/STJ. NEGADO PROVIMENTO. I. Consoante disposições do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desta Corte (arts. 932, caput, do CPC e 255, § 4º, III, do RISTJ), o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do recurso especial, além de analisar se a tese encontra plausibilidade jurídica. E não há que se falar em afronta ao princípio da colegialidade e/ou cerceamento de defesa, pois a possibilidade de interposição de agravo regimental permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando o vício suscitado.
II - É assente na jurisprudência desta Corte e dos tribunais do País que, em crimes dessa natureza, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, quando coerente e verossímil, pois, em sua maior parte, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios.
III. Aferir acerca da melhor versão debatida nos autos, para o fim de absolver o acusado, demanda o exame aprofundado do material fático-probatório, vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte Superior de Justiça. IV. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1463890 MS 2019/0070507-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019)

Colaciono, ainda, excerto de interesse, extraído de recente decisão da lavra da Ministra Laurita Vaz, em que reafirma a relevância probatória do depoimento da vítima nos crimes de natureza sexual:
Não se ignora que, nos crimes contra os costumes, geralmente praticados às escondidas, as declarações do ofendido constituem prova de suma importância, sendo suficiente para alicerçar e motivar o decreto condenatório, principalmente se essas declarações são plausíveis e coesas com as demais provas coligidas no processo, como verificado na espécie, devendo por tais fundamentos, ser mantida a sentença, ora combatida." (STJ - AREsp: 1438564 AM 2019/0031210-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 05/02/2020).

Posto isto, diante do caderno processual, pela gravidade e clandestinidade da conduta, há que se partir da premissa de que, indiferentes as provas orais colhidas, deve ser atribuído valor relevante ao depoimento da vítima, que, contraposto, sob o ponto de vista lógico, às declarações do acusado, irá compor o arcabouço probatório necessário ao convencimento do juízo.

Desta feita, não há se falar em violação aos princípios do
in dubio pro réu
e da presunção de inocência
,
na medida em que o peso probante imposto ao depoimento da vítima, na hipótese, atende a contingências específicas, relacionadas aos ilícitos desta natureza; e, em última análise, destinam-se à satisfação de outro princípio que, uma vez ameaçado, reclama soluções técnicas de alcance tão longo quanto o da proteção do réu, qual seja o princípio da paridade de armas. É justo na necessidade de equilibrar a possibilidade de exercício de defesa dos interesses polarizados da lide, que reside a especial valoração do depoimento da vítima de delitos de cunho sexual.

Pois bem.

Acerca do depoimento das partes, ambos confirmam o encontro na sala dos oficiais de justiça a pretexto de verificação de mandados, assim como o caráter íntimo da intenção do acusado, sendo que a estagiária sustenta que foi imobilizada e forçada a beijá-lo, enquanto que, na versão dele, haveria pedido um abraço, de caráter carinhoso e fraterno, cuja intenção teria sido equivocadamente interpretada como abusiva pela estagiária.

Em cotejo, os depoimentos reverberam a versão declinada pela vítima. Isto porque os elementos que guarnecem os fatos articulados pelo recorrente não se coadunam com a relação de trabalho, tampouco com o ambiente do local em que se deram os fatos. Não havia, por presunção lógica, qualquer laço que aproximasse os envolvidos além dos limites ínsitos ao serviço, aos quais não se amoldam expressões de afeto físico, sobretudo quando isentas de cumprimentos de saudações ou despedidas, mas feitas a pedido fora de contexto que, minimamente, o justificasse.

Demais disso, é cediço que a grande maioria dos crimes sexuais deixa de ser denunciada por medo e vergonha das vítimas mulheres, que sofrem com os padrões culturais de cunho machista, a si impostos; e, com o preconceito e a discriminação da sociedade, baseados em preconcepções levianas, que, não raro, imputam às mulheres a pecha de provocativas das diversas formas de violência que lhe são impostas, física ou moralmente.

Assim, o contexto dos autos conduz à inverossimilhança da tese que imputa naturalidade ao pedido injustificado de contato físico em local reservado no ambiente de trabalho; que teria, a princípio, sido concedido e, posteriormente, repelido a ponto de levar uma estagiária de 16 anos de idade a expor-se publicamente como vítima de abuso sexual e a distorcer os fatos, imputando falsa denúncia ao oficial de justiça. Tudo isto sem nenhum motivo aparente.

Pelo exposto, considerando a firmeza do depoimento da vítima, sua associação lógica aos fatos deduzidos pelo recorrente, aliadas à ausência de prova de qualquer outro fato capaz de desconstituir a materialidade e a autoria do ilícito apuradas, considera-se pertinente a acusação.

No tocante à medida da sanção aplicada (inciso III do art. 183 c/c incisos V e VII do art. 190, ambos da lei nº 5810/84), friso que a demissão, prevista no inciso
III do art. 183 citado, é condicionada à prática de condutas taxativamente descritas no art. 190 do mesmo diploma, sendo que o inciso V do dispositivo contempla a ¿
incontinência pública e conduta escandalosa na repartição¿ e o inciso VII dispõe sobre ¿ofensa física a servidor ou a particular¿.

Acerca da primeira conduta (incontinência pública e conduta escandalosa), o STJ já se manifestou no sentido de defini-la, como também de reconhecer o caráter vinculado do enquadramento da pena de demissão diante da efetiva prática. Portanto, uma vez configurada a conduta do agente, subsumida ao tipo sancionatório próprio, não há discricionariedade possível que permita ao julgador a imputação de sanção distinta, sob pena de violar o princípio da legalidade. Logo, no entendimento remansoso do STJ, a demissão vem a ser a única sanção disciplinar prevista à prática de incontinência pública e conduta escandalosa.
In verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO. SINDICÂNCIA. DISPENSABILIDADE. PENALIDADE PREVISTA NA NORMA. IMPERIOSA OBSERVÂNCIA. INCONTINÊNCIA PÚBLICA E CONDUTA ESCANDALOSA. CONCEITO QUE NÃO SE AJUSTA À HIPÓTESE PREVISTA NA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD. ILEGALIDADE. 1. Este Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a sindicância não constitui fase obrigatória do processo administrativo disciplinar, mas apenas uma fase facultativa e preparatória, e, portanto, dispensável nos casos em que suficientes os elementos de prova já coligidos pela Administração Pública.
2. Configurada a conduta para a qual a norma estabelece a aplicação da penalidade de demissão, não pode o administrador aplicar pena diversa, ou seja, não há discricionariedade para a aplicação de pena menos gravosa. 3. A espécie indicada na Portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar - incontinência pública e conduta escandalosa - é definida pela doutrina e jurisprudência como comportamento que não se ajusta aos limites da decência, ou seja, que mereça censura de seus semelhantes, e que esteja revestida de publicidade ou repercussão pública, de modo que a prática imputada ao recorrente não pode ser enquadrada na referida previsão. 4. Recurso ordinário provido
. (STJ - RMS: 18728 RO 2004/0107688-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015).

Confrontando a definição, no sentido de conduta moralmente reprovável e incondizente com os padrões suportáveis de decência, com o abuso sexual em relevo, decerto subsumido o caso à previsão legal, o que dispensa maiores digressões. Não há, portanto, falar-se em imputação desmedida da sanção.

Prejudicado, portanto, o exame do argumento alusivo aos bons antecedentes disciplinares do recorrente.

Quanto à publicidade da conduta, também afigurada no contexto, já que houve repercussão no fórum, tendo a vítima sido exposta a comentários no local; e que a própria testemunha de defesa informou haver tido conhecimento do fato através de terceiros. Portanto, também presente este elemento típico, resta caracterizado o enquadramento do ato ilícito ao tipo legal, o que, via de consequência, faz incidir a correspondente pena de demissão.

Acerca da conduta de ofensa física, prevista no inciso VII do
art. 190 do RJU/PA, destaco que a hipótese legal contempla faltas funcionais relacionadas a agressões físicas, tipificadas como contravenção penal de vias de fato ou como crime de lesão corporal. Na hipótese, o ato de prender as mãos da vítima importa em violência física de contenção, que, embora tenha funcionado como meio para a prática da conduta de cunho sexual, não compõe sua descrição típica, sendo prescindível para a tipificação do inciso V (incontinência pública e conduta escandalosa na repartição). Logo, não há subsunção de um tipo legal pelo outro, ante o que acertado o duplo enquadramento disciplinar aplicado.

Posto isto, infiro que agiu com acerto o Conselho de Magistratura ao confirmar a pena de demissão ao recorrente, com fundamento no
inciso III do art. 183 da lei nº 5810/84, sendo a única adequada, necessária e proporcional ao ato de infração disciplinar administrativa, previsto nos incisos V e VII do art. 190 do RJU/PA, que ora confirmo, não havendo reforma a proceder no
decisum.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso hierárquico, para manter a decisão recorrida, que resultou na pena de demissão ao servidor, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29 de julho de 2020.
Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

V